Tribunal: TCU
Processo: 027.635/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1427/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Carmem Silva Lira Neto, julgada pelo Acórdão 17930/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando o erro material apontado pela Secretaria de Gestão de Processos no mencionado Acórdão; considerando os pareceres da Secretaria de Gestão de Processos e do Ministério Público junto ao TCU pela correção do erro material detectado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento na Súmula TCU 145, em promover o apostilamento do Acórdão 17930/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a realizar a seguinte alteração, a fim de que, no item 8 daquela deliberação, onde se lê: " 8. Representação legal: Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7.488-A/OAB-MA), representando Carmem Silva Lira Neto" , leia-se: " 8. Representação legal: não há ". 1. Processo TC- Processo 027.635/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carmem Silva Lira Neto (XXX.356.413-XX) 1.2. Unidade: Município de Mata Roma 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há